Tribunal: TJSP
Processo: 1014728-51.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Previsão contratual de juros remuneratórios. Abusividade configurada.
Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234, do STJ.
Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído em dobro à autora. Questão pacificada pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Previsão contratual de juros remuneratórios. Abusividade configurada.
Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234, do STJ.
Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído em dobro à autora. Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do EAResp no 676.608.
A revisão de cláusula contratual não caracteriza ocorrência de dano moral passível de indenização.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação, determinando o recálculo dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a devolução em dobro de valores à parte autora. Recurso provido em parte.